Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728939-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID no 54288984 foi oposto embargos de declaração em nome de CALIXTO RICARDO, apesar de não integrar a presente demanda. Intime-se o patrono da parte agravada (CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL) para se manifestar e corrigir o eventual erro material na indicação do nome da embargante. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador